Tribunal: TJDFT
Processo: 0001316-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFINGENTES.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material constante do julgado, não alcançando a reapreciação da causa.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material contido no julgado, com alteração da pena final.